Tribunal: TJMT
Processo: 1011322-73.2021.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011322-73.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ALDO ROBERTO REZENDE RODRIGUES - CPF: 208.622.021-91 (APELANTE), LARISSA ALVES CANEDO - CPF: 050.786.401-85 (ADVOGADO), ANA PAULA MONCAO OLIVEIRA - CPF: 843.844.251-04 (ADVOGADO), LAURA DANIELLY FERREIRA BELEM - CPF: 010.945.061-25 (ADVOGADO), TANIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 184.894.606-63 (APELADO), JIMMY COSTA NASCIMENTO - CPF: 692.608.181-68 (ADVOGADO), BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.561-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELANTE:

ALDO ROBERTO REZENDE RODRIGUES

APELAD
A:

TANIA FERREIRA DA SILVA

EMENTA
.
DIREITO CIVI
L E AGRÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO
DE MANUTENÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
.

ALEGADO DESACERTO QUANTO À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DAS PARCELAS DO ARRENDAMENTO.
POSTULAÇÃO PELA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. SENTENÇA QUE NÃO CONDENOU O APELANTE AO PAGAMENTO INTEGRAL DAS MENSALIDADES. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO QUE DECORRE D
A NATUREZA
DO OBJETO DA CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
COMPROVAÇÃO DA QUANTIDADE
EFETIVA DE GADO APASCENTADO QUE CABE AO
DEVEDOR. PREVISÃO CONTRATUAL E INTELIGÊNCIA DOS ART. 92, § 6o, DO ESTATUTO DA TERRA (LEI No 4.504/1964); ARTS. 27 E 41, INCISO I, DO DECRETO N.o 59.566/1966 E ARTS. 313, 315, 422 DO CÓDIGO CIVIL. DESPROVIMENTO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto pelo arrendatário contra sentença que reconheceu a vigência do contrato de arrendamento rural entre as partes, determinando a manutenção de posse
ao apelante
para o apascentamento de até 1.534 cabeças de gado,
pelo período de 05 anos,
com base no valor pactuado no contrato e corrigido pelo IGPM/FGV
, bem como determinou que o apelante pagasse eventuais
parcelas em atraso, do arrendamento, à apelada, sem estipular valores líquidos.

2.
O apelante alega que a área disponibilizada para apascentamento não comportava a quantidade de gado prevista no contrato, em razão do uso de parte da terra para o plantio de soja. Argumenta que, por
esse motivo, deveria pagar somente pela quantidade efetivamente apascentada,
e não pelo valor integral,
o que demandaria uma liquidação por arbitramento para apuração dos valores devidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
. A questão consiste em definir se
a sentença deve ser reformada para julgar improcedente o pedido da apelada
quanto à
condenação do recorrente
ao pagamento das mensalidades contratuais com base no valor integral pactuado
, para que seja
determinada a

liquidação por arbitramento
a fim de ajustar as parcelas em atraso
à quantidade de gado efetivamente apascentado
à época
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
. O contrato de arrendamento previa o apascentamento inicial de 900 cabeças de gado, podendo aumentar para até 1.800. No entanto, o Juízo
a quo
fixou o limite de
até
1.534 cabeças, com base na capacidade real da área arrendada, especialmente em razão do uso parcial da propriedade para o plantio de soja
.

5
. O apelante alega que a falta de pastagem suficiente inviabilizou o apascentamento do número de gado acordado, e que, por isso, o pagamento integral
d
as
parcelas em atraso
seria desarrazoado. Contudo, foi reconhecido que o apelante usufruiu da posse e da área arrendada, devendo pagar pelas mensalidades atrasadas, conforme previsto no contrato e corrigido pelos índices pactuados.

6
.
Ocorre que
a sentença
não condenou o ora apelante ao pagamento integral das parcelas contratuais, mas
ao pagamento
de quantia ilíquida referente a
eventuais parcelas em atraso
.
E c
onforme consta no contrato, as parcelas decorrem d
o preço unitário por
quantidade efetiva de gado apascentado
no mês respectivo.

7
. Além disso,
a
liquidação por arbitramento
, postulada pelo apelante,
decorre da própria natureza do objeto da condenação
ilíquida
, sendo cabível, inclusive, por requerimento do credor ou do devedor,
conforme o
teor do
art. 509 do CPC, independentemente de previsão expressa na sentença.

8
. Ademais,
eventual pedido de liquidação por arbitramento deve ser requerido perante o Juízo
a quo
e não em instância recursal, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal por supressão de instância.

9
.
Por fim, o
ônus de demonstrar a quantidade exata de gado apascentado
,
a cada mês de vencimento das parcelas contratuais
,
é do arrendatário, devedor,
e não do credor,
conforme previsão expressa no contrato, sendo
esta
a base para cálculo das
eventuais mensalidades em atraso. Inteligência dos
art. 92, § 6o, do Estatuto da Terra (Lei no 4.504/1964);
arts
. 27 e 41, inciso I, do Decreto n.o 59.566/1966 e
arts
. 313, 315, 422 do Código Civil
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:

“A liquidação por arbitramento não
demanda
previsão expressa na sentença
quanto à condenação ilíquida
,
pois pode ser
solicitada pelo credor ou pelo devedor quando for exigida pela natureza do objeto da liquidação, conforme disposto no art. 509, I, do C
ódigo de Processo Civil
, além de não caber
, nessa hipótese,
sua postulação inicial perante
o Juízo
ad quem
, sob pena de supressão de instância
.
”

“O dever de pagar o arrendamento rural com base na quantidade de cabeças de gado impõe ao arrendatário, devedor, o ônus de provar a quantidade exata de animais apascentados no imóvel à época de cada vencimento da mensalidade, não podendo transferir essa obrigação ao arrendador, credor.”

_________

Dispositivos relevantes citados: C
ódigo de Processo Civil
, art. 509, I; Estatuto da Terra (Lei no 4.504/1964), art. 92, § 6o; Decreto n.o 59.566/1966,
arts
. 27 e 41, I; Código Civil,
arts
. 313, 315 e 422.

Jurisprudência relevante:
TJ-MG -
AI
28153185020228130000, Rel
.
Des. Cavalcante Motta,
j.
07
.
03
.
2023
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
ALDO ROBERTO REZENDE RODRIGUES
,

contra sentença
(ID

231280190
)

proferida
pelo
Juízo
da

1a
Vara
Cível da Comarca de Barra do Garças-MT
que, nos autos da Ação
de Manutenção de Posse
com Pedido de Tutela de Urgê
ncia
movida em desfavor de
TANIA FERREIRA DA SILVA
,
julgou improcedentes os pedidos da inicial
e parcialmente procedentes os pedidos contrapostos postulados pela apelada
, nestes termos:

[...]

DISPOSITIVO

63.Diante do exposto, consubstanciado na fundamentação supra e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 1.196, do Código Civil de 2002 e art. 561, do CPC/2015,
JULGO PROCEDENTEa pretensão deduzida na inicial, paraRECONHECERa vigência do Contrato de Arrendamento Rural entabulado entre as partes, no período de
05.06.2020 a 05.06.2025
eDETERMINAR, neste período, a Manutenção de Posse do AutorALDO ROBERTO REZENDE RODRIGUES, na área descrita na peça inicial, qual seja parte do imóvel rural denominado Fazenda Santa Rita, com área total de 1.403,6734 hectares, protegido pela Matrícula no. 71.410
, do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, conforme contrato de
Arrendamento Rural pactuado entre as partes,
para o apascentamento de até 1.534 (mil quinhentas e trinta e quatro) cabeças de gado, no período compreendido entre
05.06.2020
a
05.06.2025,
respeitando-se estritamente os limites da área, mediante pagamento pactuado, devidamente atualizado, corrigido anualmente pelo índice IGPM/FGV
, reconhecido pelas partes, a partir de dezembro de 2021. Em respeito à Lei no. 4.504/64 (Estatuto da Terra) c/c Decreto no. 59.566/66.

64.Por corolário,
DETERMINOa expedição do competente mandado de Manutenção de Posse, em favor do Autor, no período compreendido entre
05.06.2020
a
05.06.2025,
respeitando-se as divisas e confrontações existentes na Matrícula no. 71.410
, do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca
e no Contrato de Arrendamento Rural, entabulado entre as partes.DETERMINO, também, que seja, imediatamente, interrompido qualquer ato de turbação à posse do Autor.

65.JULGO IMPROCEDENTEo pedido contraposto de Reintegração de Posse da Requerida
, pela ausência dos requisitos legais, conforme decidido por ocasião do despacho de saneamento do processo

66.
MANTENHOa multa diária já fixada, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para o caso de descumprimento desta decisão.

67.
DETERMINOao Autor que proceda ao pagamento em favor da Requerida, de
eventuais mensalidades atrasadas do arrendamento
, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena da incidência de juros de mora de 1% ao mês, desde a data de sua configuração e correção monetária a partir da publicação desta sentença.

68
.Em razão da sucumbência,CONDENOa parte Requerida no pagamento das custas e honorários advocatícios queFIXOem 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, §2o, do CPC/2015.

69.Por fim,
JULGO EXTINTO
o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

[
...]
[Grifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais
(ID
231280199
, o
apelante apresenta

as
seguintes teses fáticas e jurídicas:

Desacerto quanto ao pagamento
da integralidade do arrendamento

A apelada
, por sua vez, apresenta contrarrazões (ID
231279810
) nas quais
rebate as alegações do apelante.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão a matéria.

Recurso tempestivo, conforme
certidão de ID
231279807
, e preparo
efetuado, nos
termos da certidão de ID
231621152
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ALDO ROBERTO REZENDE RODRIGUES

APELADA:

TANIA FERREIRA DA SILVA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo Juízo
da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT que, nos autos da Ação de Manutenção de Posse com Pedido de Tutela de Urgência movida em desfavor
da ora apelada,
improcedentes os pedidos da inicial
e parcialmente procedentes os pedidos contrapostos postulados pela recorrida.

Desse modo,
o Juízo
a quo

reconheceu a vigência do contrato de arrendamento rural entre as partes, por cinco anos
, entre 05/06/2020 a 05/06/
2025,
com a

expedição do mandado de
manutenção de posse
da área, objeto do contrato, ao ora apelante, no mesmo período,
determinando a cessação
de qualquer ato de turbação à posse do recorrente,
para o apascentamento
de até
1.534 (mil quinhentas e trinta e quatro) cabeças de gado
,
mediante pagamento pactuado
, devidamente atualizado
, corrigido anualmente pelo índice IGPM/FGV, reconhecido pelas partes, a partir de dezembro de 2021.

Ademais,
o Juízo de Primeira Instância
julgou improcedente o pedido contraposto de reintegração de posse da
recorrida
, mas, por outro lado,
determinou que o ora apelante procedesse ao pagamento, em favor da ora
apelada,
de
eventuais
mensalidades atrasadas do arrendamento
, no prazo máximo de 30 (trinta) dias,
sob pena da incidência de juros de mora de 1% ao mês, desde a data de sua configuração e correção monetária
a partir da publicação desta sentença
.

Por fim, a sentença condenou a apelada ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em síntese, o Juízo
a quo

baseou-se nas cláusulas contratuais que permitiam inicialmente o apascentamento de 900 cabeças de gado, com a possibilidade de expansão até 1.800 durante a vigência do contrato.

No entanto, ao analisar as condições da pastagem e o espaço disponível, especialmente considerando o uso da área para o plantio de soja, foi constatado que a área arrendada não suportaria o número máximo de 1.800 cabeças. Assim, o juiz fixou o limite de apascentamento em 1.534 cabeças, o que foi considerado adequado às condições reais da propriedade e compatível com o valor pactuado no contrato.

Ademais,
o Juízo de Primeira Instância determinou que o apelante deveria pagar as mensalidades atrasadas do arrendamento
,
em até 30 dias, com base na comprovação de que o autor havia usufruído da posse da área arrendada sem quitar integralmente os valores devidos.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pelo apelante.

1. Desacerto quanto ao pagamento da integralidade do arrendamento

O apelante sustenta
que a sentença de primeira instância incorreu em desacerto ao determinar o pagamento da integralidade do arrendamento.

Alega que, ao longo da instrução processual, ficou demonstrado que a área arrendada não tinha capacidade para suportar a quantidade de gado
inicialmente acordada, o que configura
ria
descumprimento contratual por parte da apelada.

Assevera que, c
onforme demonstrado, a área disponibilizada para apascentamento era insuficiente, especialmente considerando que parte da propriedade era destinada ao plantio de soja, o que reduzia a pastagem disponível para o gado do apelante.

Além disso, o apelante argumenta que o contrato previa ajustes proporcionais ao número de cabeças de gado efetivamente apascentadas.

Reitera que, em função das limitações impostas pela apelada, foi forçado a retirar parte do rebanho e pagar somente pelos animais que realmente utilizavam a pastagem disponível.

Assim, considera desarrazoada a condenação ao pagamento integral, uma vez que a própria sentença reconheceu as limitações da área e o descumprimento das obrigações contratuais pela apelada.

Desse modo, o apelante postula pela reforma da sentença,
para que o pedido contraposto, de pagamento integral
das parcelas do arrendamento, seja julgado totalmente improcedente, sendo que
o pagamento deverá ser apurado em liquidação por arbitramento
:

[...]

onde deverá ser identificada por perícia técnica judicial, a capacidade de apascentamento após o ajuizamento da ação e o valor devido de arrendamento de acordo com essa capacidade, respeitando os novos valores judiciais determinados e as devidas correções
a serem aplicadas até o final do contrato, sob pena de violação aos dispositivos legais do ordenamento jurídico.

[...] (
Pedidos do recurso de apelação
- ID 231280199) [Grifo nosso]

A apelada, por sua vez, aduz que a sentença de primeira instância deve ser integralmente mantida, pois o contrato de arrendamento foi firmado de forma clara, com todas as cláusulas previamente acordadas, incluindo os valores devidos e o número máximo de cabeças de gado.

A recorrida argumenta que o apelante aceitou as condições do contrato, que estabelecia o pagamento mensal conforme o número total de animais, sem previsão de ajustes proporcionais conforme a utilização da área.

Ademais, a apelada sustenta que o pedido do apelante de liquidação por arbitramento é absurdo e inviável, visto que a área já foi utilizada para o apascentamento e o contrato segue em vigor.

A apelada afirma ainda que o apelante está na posse da área há vários anos, utilizando-a sem prestar contas e sem efetuar os pagamentos devidos, o que demonstra sua intenção de se esquivar de suas obrigações contratuais.

Por fim, pede a condenação do apelante ao pagamento das verbas sucumbenciais pela interposição do recurso, que não traz fundamentos jurídicos ou fáticos que justifiquem a reforma da sentença.

Pois bem
.
Ressai dos autos que as partes firmaram, em 20.12.2021, arrendamento rural parcial de pastagens da Fazenda Santa Rita, imóvel com área total de 1.403,6 hectares, com o fim de exploração pecuária, para o apascentamento inicial de 900 cabeças de gado bovino, podendo durante a vigência do contrato chegar à capacidade máxima de 1.800 cabeças, para atender as necessidades do
a
rrendatário,
ora apelante,
no período de 01.01.2021 a 31.12.2021.

Quanto aos valores e quantidade de gado, consta da CLAÚSULA 4.1.1 do contrato que, considerando o preço unitário de R$ 30,00 (trinta reais) por cabeça de gado, o
a
rrendatário
, ora apelante,
possuía inicialmente 900 (novecentas) cabeças de gado para apascentamento na área arrendada, podendo durante a vigência do contrato aumentar essa quantidade até o máximo de 1.800 (mil e oitocentas) cabeças de gado no imóvel
, conforme cita-se:

[...]

CLÁUSULA QUARTA: O VALOR DO ALUGUEL

[...]

4.1.1 Para o presente contrato será considerado
o preço unitário de R$ 30,00 (trinta reais), por cabeça de gado
, valor esse que será pago mensalmente à
ARRENDANTE
através de depósitos em conta bancária dos proprietários, conforme descrito na CLÁUSULA QUINTA item 5.3, restando certo que,
no ato da assinatura do presente instrumento, o ARRENDATÁRIO possui 900 (novecentos) reses
a serem dispostas no imóvel dos proprietários mencionados na CLÁUSULA QUINTA, item 5.3, com anuência da usufrutuária
ARRENDANTE, podendo, durante a vigência desse presente instrumento, inserir mais reses para atender suas necessidades, certo que, a quantidade máxima será de 1.800 (mil e oitocentas) reses, não podendo ultrapassar essa quantidade, sob pena de rescisão do contrato.

[...] (Contrato de arrendamento rural - ID 231279214, p. 03) [Grifos nossos e do original]

No que tange aos pagamentos foi estipulado valores fixos de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) no mês de janeiro; de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), no mês de fevereiro; e de R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais) no período de março a dezembro
(ID 231279214, p. 03)
.

Assim, c
om a estipulação de valor fixo e a possibilidade de aumentar de 900 para até 1.800 cabeças de gado no imóvel arrendado,
o Juízo a quo concluiu
que o valor de R$ 30,00 (trinta reais) serve como parâmetro de cálculo para se chegar ao montante final de R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais) por mês, levando a conclusão de que se presumiu o pagamento pela quantidade de
aproximadamente 1.534 cabeças de gado
, apascentadas no imóvel.

Ademais, c
onsiderando
que
o valor deve ser reajustado,
o
Juízo

a quo
entendeu como
justa a atualização do valor pelo IGPM/FGV, conforme sugerido pela parte
apelada
em sua contestação e aceito pelo
apelante
em sua réplica.

Ocorre que, em sede de apelação, o recorrente pretende reformar a sentença para afastar a determinação de pagamento integral das parcelas
contratuais, postulando que sejam aferidas mediante liquidação por arbitramento, uma vez que
o pagamento no valor integral não observaria o fato de que o recorrente, por culpa da apelada,
não
conseguiu usar todas as pastagens da área para o apascentamento de seu rebanho.

Ocorre que,
primeiramente,
ressai da sentença que o Juízo
a quo

não
condenou o ora apelante ao
pagamento
integral

das parcelas contratuais
, mas que o ora
rec
orrente
pague

eventuais

parcelas em atraso
, conforme cita-se:

67. DETERMINO ao Autor que proceda ao pagamento em favor da Requerida, de
eventuais
mensalidades
atrasadas
do arrendamento, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena da incidência de juros de mora de 1% ao mês, desde a data de sua configuração e correção monetária a partir da publicação desta sentença.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

Desse modo, trata-se de parte ilíquida da sentença que, por sua natureza,
é cabível proceder-se à liquidação por arbitramento por requerimento tanto do credor, quando do devedor, conforme disposto no
art. 509 do Código de Processo Civil,

caput
, inciso I e § 1o
,
sendo desnecessário que esta possibilidade deva constar expressamente na decisão objurgada,

in
verbis
:

Art. 509.
Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

I -
por
arbitramento,
quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou
exigido pela natureza do objeto da liquidação;

II -
pelo
procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo.

§ 1o Quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e, em autos apartados, a liquidação desta.

§ 2o Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.

§ 3o O Conselho Nacional de Justiça desenvolverá e colocará à disposição dos interessados programa de atualização financeira.

§ 4o Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou.

[
Grifo nosso]

Portanto, o ônus de demonstrar a quantidade exata de gado para efeitos de pagamento é do apelante
e, assim, teria o recorrente, em decorrência da sentença, duas opções:

Pagar as eventuais parcelas em atraso
à apelada
, comprovando eventual
quantidade a menor de gado existente à época do vencimento de cada parcela;

Requerer
, perante o Juízo
a quo
,
a liquidação por arbitramento,
nos termos do
art. 509,
caput
, inciso I e § 1o, do
Código de Processo Civil.

Além disso, a
ssevera-se que
eventual pedido de liquidação por arbitramento deve ser
requerido perante o Juízo
a quo
e não em instância recursal, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal por supressão de instância
.

Assevera-se que
é possível até mesmo a conversão de eventual cumprimento de sentença em liquidação por arbitramento, conforme cita-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO -

CONVERSÃO DO PROCESSAMENTO - POSSIBILIDADE

-
Nos termos do art. 509, I, CPC, quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida
, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do interessado
por arbitramento
, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes
ou exigido pela natureza do objeto da liquidação
- Constatada complexidade dos cálculos, é possível converter o procedimento de cumprimento de sentença em liquidação por arbitramento.

(TJ-MG - AI: 28153185020228130000, Relator: Des.(a) Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 07/03/2023, 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/03/2023)

[Grifo
nosso]

Ademais
,
também sem razão o apelante ao postular pela improcedência do pedido contraposto da apelada, requerido na contestação, quanto ao pagamento das parcelas
em atraso sob o argumento de que deveriam ser objeto de liquidação por arbitramento
.

Isso porque,
além da sentença não ter determinado o pagamento
integral
das parcelas,
cabe ao apelante, para cada pagamento de
eventual
mensalidade atrasada, comprovar a quantidade de cabeças de gado
apascentadas
no imóvel arrendado, quanto ao respectivo e eventual mês de atraso
,
não podendo transferir esta obrigação legal e contratual para a parte credora da relação jurídica ou para o Poder Judiciário
, uma vez que o pagamento está condicionado à quantidade de gado
efetivamente
existente, com fulcro no supracitado
item 4.1.1 da Cláusula Quarta
do contrato em exame e em consonância com o
art. 92, § 6o, do Estatuto da Terra
(Lei no 4.504/1964);
arts
. 27 e 41, inciso I, do Decreto

n.o

59.566/1966
e
arts
. 313, 315, 422 do Código Civil
, que impõe
também
o
dever de boa-fé e lealdade
no cumprimento das obrigações contratuais, conforme cita-se:

Estatuto da Terra
:

Art. 92. A posse ou uso temporário da terra serão exercidos em virtude de contrato expresso ou tácito, estabelecido entre o proprietário e os que nela exercem atividade agrícola ou pecuária, sob forma de arrendamento rural, de parceria agrícola, pecuária,
agro-industrial
e extrativa, nos termos desta Lei.

[...]

§ 6o O inadimplemento das obrigações assumidas por qualquer das partes dará lugar, facultativamente, à rescisão do contrato de arrendamento ou de parceria. observado o disposto em lei.

Decreto n.o 59.566/1966:

Art
27. O inadimplemento das obrigações assumidas por qualquer das partes, e a inobservância de cláusula asseguradora dos recursos naturais, prevista no art. 13, inciso II, letra "c",
dêste
Regulamento,
dará lugar facultativamente à rescisão do contrato, ficando a parte inadimplente obrigada a ressarcir a oura das perdas e danos causados (art. 92, § 6o do Estatuto da Terra).

[...]

Art
41.
O arrendatário é obrigado
:

I -
a
pagar pontualmente o preço do arrendamento, pelo modo, nos prazos e locais ajustados
;

Código Civil:

Art. 313.
O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida
, ainda que mais valiosa.

[...]

Art. 315.
As dívidas em dinheiro deverão ser pagas no vencimento
, em moeda corrente e pelo valor nominal, salvo o disposto nos artigos
subseqüentes
.

[...]

Art. 422.
Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé
.

[Grifos nossos]

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

Por fim,
nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, sem majoração dos honorários em fase recursal, uma vez que não foram fixados, em desfavor do ora apelante, na sentença objurgada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024